Tribunal: TJES
Processo: 5000783-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração; COVID-19
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000783-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLA CITTA
AGRAVADO: VALMIR CARONE DAMAZIO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000783-10.2020.8.08.0000

Recorrente: Condomínio do Edifício
Bella

Citta

Recorrido: Valmir
Carone

Damazio

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento n° 5000783-10.2020.8.08.0000

Recorrente: Condomínio do Edifício
Bella

Citta

Recorrido: Valmir
Carone

Damazio

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELLA CITTA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 451345) proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha
nos autos da
TUTELA PROVISÓRIA
postulada por
VALMIR CARONE DAMAZIO

em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu “
a tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido se abstenha de impedir a realização de obras no interior da unidade no 1601, bem como a mudança do autor para o local, ficando o condômino condicionado a observar as orientações e determinações de controle epidemiológico e sanitárias no contexto do Covid-19, sob pena de revogação da medida
”.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que a reforma pleiteada pelo Recorrido no seu apartamento não é urgente, tanto que “
por singela leitura da RRT é fácil observar que trata-se de serviço de manutenção de revestimento, pintura, pontos hidráulicos e elétricos, bem como instalação de painel de TV e ar condicionado, OU SEJA, reforma de manutenção e embelezamento
”.

Enfatiza que “
a manutenção da decisão provocará uma verdadeira confusão internamente, pois OUTROS CONDÔMINOS TIVERAM SUAS OBRAS SUSPENSAS e, inevitavelmente, pretenderão a obtenção do mesmo direito por uma questão de isonomia
”.

Destaca que “
o fato da filha dos Agravados ter firmado um acordo para devolução do imóvel até o dia 04/05/2020, por si só, não é suficiente para autorizar a obra, vez que perfeitamente possível a repactuação do acordado, face aos novos acontecimentos. (...) Ademais, não revela nem ao menos crível que alguém irá promover um despejo de um senhor de 82 (oitenta e dois) anos enfermo, no meio da pandemia, o que, inclusive, revela-se inviável, vez que há no congresso projeto de Lei que proíbe decisões de despejo liminares até 30 de outubro em todo o território nacional
”.

Ressalva que “
o argumento da decisão agravada, precisamente, que o § 2o do art. 2o do Decreto Estadual 4621-R, excetuou expressamente da suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais as lojas de venda de materiais de construção e que a construção civil esta autorizada a prestar serviços de 8h30 até às 18h, NÃO APROVEITA AO CASO CONCRETO, afinal, não se trata de construção civil, mas reforma não urgente de um apartamento, onde deve-se observar as normas internas do Condomínio
”.

Frisa que “
o Condomínio é composto por moradores na sua grande maioria de idosos e, portanto, dento do grupo de risco, o que revela o periculum in mora inverso, se mantida a decisão
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedido efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida e, ao final, que se confira provimento ao recurso, para “
indeferir a tutela provisória de urgência que autorizou a obra em meio a pandemia do
coronavírus
e, pior, em desrespeito as orientações da OMS e órgãos de saúde, bem como administração condominial e demais moradores
”.

Decisão (id. 456674), indeferindo a concessão de efeito suspensivo.

Contraminuta ao AGRAVO DE INSTRUMENTO às fls. 76/81.

AGRAVO INTERNO (id. 460523) manejado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELLA CITTA
,
sustentando, em suma, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo.

Petição (id. 468242) em que o Recorrente aduz a ocorrência de fatos novos, traduzidos (
I
) no “
DECRETO Nº. 094/2020 do Prefeito Municipal de Vila Velha que AMPLIOU AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
”; (
II
) no “
ABAIXO ASSINADO DOS DEMAIS CONDÔMINOS solicitando a paralisação da obra
”; e (
III
) na “
SOLICITAÇÃO do condômino do imóvel debaixo, rogando pela paralisação da obra, por vários problemas
”.

Despacho (id. 468741), determinando que o Recorrido se manifestasse acerca dos fatos novos e, ainda, que apresentasse sua Contraminuta.

Contraminuta ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e ao AGRAVO INTERNO (id. 521582).

Despacho (id. 539244), franqueando ao Recorrente a se pronunciar acerca dos fatos aduzidos pelo Recorrido.

Petição do Recorrente (id. 543308), ratificando a necessidade de reconsideração para fins de paralisação da obra objeto da lide.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto do AGRAVO INTERNO e do AGRAVO DE INSTRUMENTO em epígrafe
.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000783-10.2020.8.08.0000

Recorrente: Condomínio do Edifício
Bella

Citta

Recorrido: Valmir
Carone

Damazio

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento n° 5000783-10.2020.8.08.0000

Recorrente: Condomínio do Edifício
Bella

Citta

Recorrido: Valmir
Carone

Damazio

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELLA CITTA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 451345) proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha
nos autos da
TUTELA PROVISÓRIA
postulada por
VALMIR CARONE DAMAZIO

em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu “
a tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido se abstenha de impedir a realização de obras no interior da unidade no 1601, bem como a mudança do autor para o local, ficando o condômino condicionado a observar as orientações e determinações de controle epidemiológico e sanitárias no contexto do Covid-19, sob pena de revogação da medida
”.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que a reforma pleiteada pelo Recorrido no seu apartamento não é urgente, tanto que “
por singela leitura da RRT é fácil observar que trata-se de serviço de manutenção de revestimento, pintura, pontos hidráulicos e elétricos, bem como instalação de painel de TV e ar condicionado, OU SEJA, reforma de manutenção e embelezamento
”.

Enfatiza que “
a manutenção da decisão provocará uma verdadeira confusão internamente, pois OUTROS CONDÔMINOS TIVERAM SUAS OBRAS SUSPENSAS e, inevitavelmente, pretenderão a obtenção do mesmo direito por uma questão de isonomia
”.

Destaca que “
o fato da filha dos Agravados ter firmado um acordo para devolução do imóvel até o dia 04/05/2020, por si só, não é suficiente para autorizar a obra, vez que perfeitamente possível a repactuação do acordado, face aos novos acontecimentos. (...) Ademais, não revela nem ao menos crível que alguém irá promover um despejo de um senhor de 82 (oitenta e dois) anos enfermo, no meio da pandemia, o que, inclusive, revela-se inviável, vez que há no congresso projeto de Lei que proíbe decisões de despejo liminares até 30 de outubro em todo o território nacional
”.

Ressalva que “
o argumento da decisão agravada, precisamente, que o § 2o do art. 2o do Decreto Estadual 4621-R, excetuou expressamente da suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais as lojas de venda de materiais de construção e que a construção civil esta autorizada a prestar serviços de 8h30 até às 18h, NÃO APROVEITA AO CASO CONCRETO, afinal, não se trata de construção civil, mas reforma não urgente de um apartamento, onde deve-se observar as normas internas do Condomínio
”.

Frisa que “
o Condomínio é composto por moradores na sua grande maioria de idosos e, portanto, dento do grupo de risco, o que revela o periculum in mora inverso, se mantida a decisão
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedido efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida e, ao final, que se confira provimento ao recurso, para “
indeferir a tutela provisória de urgência que autorizou a obra em meio a pandemia do
coronavírus
e, pior, em desrespeito as orientações da OMS e órgãos de saúde, bem como administração condominial e demais moradores
”.

A propósito da matéria em comento,
por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, que foi indeferido por esta Relatoria na Decisão (id. 456674)
,
restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“DECISÃO

É o relatório, no essencial.
DECIDO
.

Neste passo, revelam-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex
vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, a análise perfunctória da matéria em debate não dispensa a prévia advertência, na linha do que historicamente proclamado pela jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, de que “
inexistem garantias e direitos absolutos. As razões de relevante interesse público ou as exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades permitem, ainda que excepcionalmente, a restrição de prerrogativas individuais ou coletivas
” (STF - RE 455283
AgR
, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 28/03/2006, DJ 05-05-2006 PP-00039 EMENT VOL-02231-05 PP-00947).

Precisamente à luz dessa premissa, não se ignora que a realidade vivenciada por todos tem imposto limites das mais diversas ordens em todos os setores da sociedade, fazendo com que surgisse, diante dos variados debates estabelecidos em diferentes ramos do Direito, a substanciosa discussão acerca dos contornos do Federalismo brasileiro, notadamente no que se refere à definição de qual(
is
) Ente(s) Federativo(s) deteria(m) competência para disciplinar e estabelecer restrições na atual época de pandemia, a exemplo de
isolamento, quarentena, interdição de locomoção, de serviços públicos, de atividades essenciais e de circulação.

Frente ao delineado cenário, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na
ADI 6341/DF
(Rel. Min. MARCO AURÉLIO), pronunciou-se, em votação unânime, no sentido de que
é da competência concorrência da União, Distrito Federal, Estados e Municípios, visando a proteção da saúde, estabelecer medidas voltadas ao combate do Covid-19, no que incluída a adoção de providências restritivas de ordem normativa e administrativa
, consoante se extrai da notícia veiculada no sítio eletrônico daquela Corte Constitucional no
link “
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447&ori=1
”, eis que ainda não publicado o Acórdão do aludido julgado.

Em sendo assim, no intuito de legitimar eventual restrição ao exercício do direito de propriedade do Recorrido, privando-o, com as devidas cautelas que os dias de hoje impõem, do pleno uso e fruição do seu bem imóvel, ter-se-ia por indispensável a existência de adequada disciplina normativa aplicável à espécie.

Neste particular, atrelado ao fato de que
o Recorrente não apontou qualquer norma instituída pelo Município de Vila Velha, onde localizado o imóvel, que pudesse indicar a existência de eventual óbice à continuidade da obra levada a efeito pelo Recorrido no seu apartamento ou de sua mudança para o local
, certo também é que
nenhuma regra instituída pelo Estado do Espírito Santo em igual sentido restou indicada pelo Recorrente
.

A despeito das múltiplas restrições impostas em diversas cidades brasileiras, inclusive no âmbito do Estado do Espírito Santo,
não se identificou, ao menos até este momento, como se percebe diariamente nos meios de comunicação, a implementação da drástica medida de absoluta proibição de locomoção ou de circulação de pessoas, a exemplo do que ocorreu na Itália
.

Deveras, instituíram-se, no atual contexto,
várias restrições, que, sem ignorar os seus reflexos na vida dos cidadãos, não conduziram à plena vedação da locomoção e, consequentemente, do exercício de toda e qualquer atividade
.

Exatamente nesta contextura, surgem relevantes as premissas estabelecidas na Decisão recorrida no sentido de que “
e
m consulta aos termos do Decreto Estadual no 4621-R, de 02/04/2020, verifico que o § 2º do art. 2º, excetuou expressamente da suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais as lojas de venda de materiais de construção. Quanto aos serviços de construção civil, conforme veiculado pelo Governador do Estado do Espírito Santo, foi autorizada a prestação de serviços de 8h30 até às 18h, tendo sido acertado com o sindicato da categoria (Sinduscon) que os trabalhadores tenham meia hora a menos de trabalho, com a finalidade de desconcentrar o transporte coletivo. Sobre o tema, vide o link https://www.agazeta.com.br/es/gv/coronavirus-no-es-casagrande-faz-novo-pronunciamentosobre-a- pandemia-0420
”.

Nesta ordem de ideias, associado ao fato de que o Recorrente não elencou qualquer norma, eventualmente instituída pelos Entes Federativos competentes para tratar da matéria, que pudesse indicar eventual proibição de realização na obra do imóvel de propriedade do Recorrido ou até mesmo que vedasse a responsável, cautelosa e não-aglomerada circulação de pessoas nas áreas comuns do Condomínio, seja para realizar a aludida reforma, seja para que o Recorrido venha a se mudar para à sua unidade habitacional,
observa-se, de igual forma, que nenhuma regra proibitiva – que porventura fora aprovada coletivamente pelos Condôminos nos referidos termos – restou indicada
.

Equivale a dizer, em termos objetivos, que
o Recorrente em nenhum trecho de seu recurso apontou que, por deliberação dos Condôminos, nos termos do respectiva Convenção, teria sido instituída alguma regra proibitiva a impedir que o Recorrido realizasse, no atual momento, a obra nas dependências internas de seu apartamento ou até mesmo a sua mudança para tal imóvel
.

Neste trilhar, surge relevante também a circunstância de que
o Recorrente sequer fez menção ao fato de que fora proibido no Condomínio a presença de trabalhadores domésticos e de outros prestadores de serviços, a exceção de entregadores, ou até mesmo a visita de familiares e amigos dos Condôminos
, o que torna injustificável eventual diferenciação de tratamento aos responsáveis pela obra realizada internamente no apartamento do Recorrido.

No que concerne à obra em si, diferentemente do que afirmado pelo Recorrente, a sua realização fora devidamente autorizada pela Administração do Condomínio, consoante documento subscrito pelo Síndico
(id 451369),
com data de início em 06 de março e término em 06 de junho de 2020
.

Ao que se constata, portanto,
a questionada obra iniciou-se bem antes da deflagração pública de algumas restrições em combate ao Covid-19, de modo que o Recorrido não poderia supor a ocorrência do atual cenário naquele momento
.

Desta feita, não faz qualquer sentido o Recorrente afirmar que a obra seria para mero embelezamento do apartamento, pois, na medida em que iniciada em um cenário de normalidade,
não se pode ignorar que a atual situação do imóvel, diante da reforma ainda em pleno andamento, não ostenta certamente condições de habitabilidade, daí a necessidade da sua conclusão para que o Recorrido possa se mudar para o local
.

Importa consignar, outrossim, no propósito de afastar a alegação do Recorrente que a obra em comento não seria urgente, que
os elementos deste recurso demonstram que a sua imprescindibilidade neste momento não decorre da simples vontade do Recorrido, ou seja, a hipótese não representa a situação em que o proprietário de determinada unidade habitacional, no intuito de aproveitar o atual período, queira reformá-la apenas para fazer melhorias meramente estéticas onde mora
.

No caso em apreço, a necessidade da imediata obra no apartamento do Recorrido decorre da justificada e plausível circunstância de que o imóvel onde atualmente reside deveria ter sido entregue no início deste mês ao ex-companheiro de sua filha em cumprimento de acordo judicial firmado com ela
(id. 451357), o que, se não for atendido, poderá ensejar, além de diversos transtornos ao Recorrido na sua avançada idade (84 anos), sem contar nos custos inerentes à sua permanência no apartamento que não lhe pertence, a exemplo de reparação por meio de aluguéis, a cobrança de multa e de outras medidas cabíveis, inexistindo, portanto, qualquer garantia de que aquele proprietário assim não agirá no intuito de reaver seu apartamento, estando ainda no campo meramente hipotético a aprovação de Projeto de Lei no Congresso Nacional estabelecendo a impossibilidade de ordem de despejo em situações deste jaez.

Sem embargo das explicitadas considerações, demonstra-se de todo oportuno realçar que
a concessão da tutela provisória de urgência, na linha do que bem enfatizado pelo Juízo
a quo
, restou condicionada à observância pelo Condômino das
“orientações e determinações de controle epidemiológico e sanitárias no contexto do Covid-19, sob pena de revogação da medida
”, de modo que a manutenção da medida nesta oportunidade também não o dispensa de rigorosamente adotar todas as cautelas necessárias no atual cenário de prevenção e de combate ao novo
Coronavírus
.

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
INDEFIRO o efeito suspensivo
.

Intime-se o Recorrente
desta Decisão.

Intime-se o Recorrido
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES
, 22 de abril de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Neste particular, cabe pontuar, uma vez mais, que as especificidades do caso revelam que
(
I
)
não se apontou na espécie eventual norma legal ou infralegal, inclusive qualquer previsão de colegiada deliberação condominial,
que proibisse a obra levada a efeito pelo Recorrido no seu apartamento
ou de sua mudança para o local
;

(II)
não houve, ao menos até este momento, como se percebe diariamente nos meios de comunicação, a instituição de drástica medida de vedação absoluta de locomoção ou de circulação de pessoas;
(III)
a obra iniciou-se bem antes da deflagração pública de algumas restrições em combate ao Covid-19, de modo que o Recorrido não poderia supor a ocorrência do atual cenário naquele momento;
(IV)
a situação do imóvel, quando da concessão da medida liminar, diante da reforma ainda em pleno andamento, não detinha condições de habitabilidade, daí a necessidade da sua conclusão para que o Recorrido possa se mudar para o local;
(V)

a obra não decorreu da simples vontade do Recorrido, ou seja, a hipótese não representa a situação em que o proprietário de determinada unidade habitacional, no intuito de aproveitar o atual período, queira reformá-la apenas para fazer melhorias meramente estéticas onde mora. A imprescindibilidade de reforma ocorreu tinha que se mudar para o local, na medida em que o imóvel que residia tinha que ser entregue ao proprietário por força de acordo judicial, o que, se não fosse cumprido, poderia ensejar, além de diversos transtornos ao Recorrido na sua avançada idade (84 anos), diversos custos inerentes à sua permanência no apartamento que não lhe pertence, a exemplo de reparação por meio de aluguéis, a cobrança de multa e de outras medidas cabíveis;

(VI)
além de não ter sido pontuada, e tampouco demonstrada, qualquer circunstância de que evidenciasse que a obra nas dependências internas do apartamento do Recorrido fora capaz de ensejar, de forma irresponsável e sem qualquer tipo de cautela, a
aglomerada circulação de pessoas nas áreas comuns do Condomínio, certo é que a concessão da tutela provisória de urgência, na linha do que bem enfatizado pelo Juízo
a quo
, restou condicionada à observância pelo Condômino das
“orientações e determinações de controle epidemiológico e sanitárias no contexto do Covid-19, sob pena de revogação da medida
”, de modo que a manutenção da medida nesta oportunidade também não o dispensa de rigorosamente adotar todas as cautelas necessárias no atual cenário de prevenção e de combate ao novo
Coronavírus
.

Por fim, não se ignora que o Recorrente, por meio da
Petição (id. 468242), aduziu a ocorrência de fatos novos, traduzidos (
I
) no “
DECRETO Nº. 094/2020 do Prefeito Municipal de Vila Velha que AMPLIOU AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
”; (
II
) no “
ABAIXO ASSINADO DOS DEMAIS CONDÔMINOS solicitando a paralisação da obra
”; e (
III
) na “
SOLICITAÇÃO do condômino do imóvel debaixo, rogando pela paralisação da obra, por vários problemas
”.

A propósito disso, certo é que
(I)
não se identifica no Decreto nº 094/2020, do Município de Vila Velha, qualquer vedação a circulação de pessoas ou até mesmo a realização de obras, sobretudo nas dependências internas de unidades habitacionais;
(II)
não restou demonstrado que o abaixo assinado acostado pelo Recorrente representa a vontade da maioria dos Condôminos, eis que em tal documento consta a assinatura de apenas 14 (quatorze) Condôminos, em um universo bem maior, porquanto no aludido abaixo assinado consta a referência, por exemplo, às unidades 1901 e 1104, a indicar que o prédio possui ao menos 19 (dezenove) andares, sendo 04 (quatro) apartamentos por andar; e
(III)
a solicitação do Condômino para paralisação da obra não ocorreu num contexto que evidenciasse eventual violação às regras condominiais de qualquer obra, a exemplo de barulhos em horários não autorizados.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
manejado em face do
Decisum
que indeferiu o efeito suspensivo vindicado pela Recorrente.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000783-10.2020.8.08.0000

Recorrente: Condomínio do Edifício
Bella

Citta

Recorrido: Valmir
Carone

Damazio

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento n° 5000783-10.2020.8.08.0000

Recorrente: Condomínio do Edifício
Bella

Citta

Recorrido: Valmir
Carone

Damazio

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRA EM APARTAMENTO. TENTATIVA DE PROIBIÇÃO PELO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL, INFRALEGAL OU DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA CONDOMINIAL VEDANDO-A. CARÁTER EMERGENCIAL DA OBRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER AUSÊNCIA DE CAUTELA NA REALIZAÇÃO OBRA. FATOS NOVOS. NÃO MODIFICAÇÃO DA COMPREENSÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Na linha do que historicamente proclamado pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, de que “
inexistem garantias e direitos absolutos. As razões de relevante interesse público ou as exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades permitem, ainda que excepcionalmente, a restrição de prerrogativas individuais ou coletivas
” (STF - RE 455283
AgR
, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 28/03/2006, DJ 05-05-2006 PP-00039 EMENT VOL-02231-05 PP-00947).

II.
A realidade vivenciada por todos tem imposto limites das mais diversas ordens em todos os setores da sociedade, fazendo com que surgisse, diante dos variados debates estabelecidos em diferentes ramos do Direito, a substanciosa discussão acerca dos contornos do Federalismo brasileiro, notadamente no que se refere à definição de qual(
is
) Ente(s) Federativo(s) deteria(m) competência para disciplinar e estabelecer restrições na atual época de pandemia, a exemplo de
isolamento, quarentena, interdição de locomoção, de serviços públicos, de atividades essenciais e de circulação.

III.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADI 6341/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO), pronunciou-se, em votação unânime, no sentido de que é da competência concorrência da União, Distrito Federal, Estados e Municípios, visando a proteção da saúde, estabelecer medidas voltadas ao combate do Covid-19, no que incluída a adoção de providências restritivas de ordem normativa e administrativa, consoante se extrai da notícia veiculada no sítio eletrônico daquela Corte Constitucional (
link “
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447&ori=1
”).

IV.
Na hipótese dos autos, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que autorizou a continuidade da obra no apartamento do Recorrido e a sua oportuna mudança para o local, pois
(I)
não se apontou na espécie eventual norma legal ou infralegal, inclusive qualquer previsão de colegiada deliberação condominial,
que proibisse a obra levada a efeito pelo Recorrido no seu apartamento
ou de sua mudança para o local
;
(II)
não houve, ao menos até este momento, como se percebe diariamente nos meios de comunicação, a instituição de drástica medida de vedação absoluta de locomoção ou de circulação de pessoas;
(III)
a obra iniciou-se bem antes da deflagração pública de algumas restrições em combate ao Covid-19, de modo que o Recorrido não poderia supor a ocorrência do atual cenário naquele momento;
(IV)
a situação do imóvel, quando da concessão da medida liminar, diante da reforma ainda em pleno andamento, não detinha condições de habitabilidade, daí a necessidade da sua conclusão para que o Recorrido possa se mudar para o local;
(V)

a obra não decorreu da simples vontade do Recorrido, ou seja, a hipótese não representa a situação em que o proprietário de determinada unidade habitacional, no intuito de aproveitar o atual período, queira reformá-la apenas para fazer melhorias meramente estéticas onde mora. A imprescindibilidade de reforma ocorreu tinha que se mudar para o local, na medida em que o imóvel que residia tinha que ser entregue ao proprietário por força de acordo judicial, o que, se não fosse cumprido, poderia ensejar, além de diversos transtornos ao Recorrido na sua avançada idade (84 anos), diversos custos inerentes à sua permanência no apartamento que não lhe pertence, a exemplo de reparação por meio de aluguéis, a cobrança de multa e de outras medidas cabíveis;
(VI)
além de não ter sido pontuada, e tampouco demonstrada, qualquer circunstância de que evidenciasse que a obra nas dependências internas do apartamento do Recorrido fora capaz de ensejar, de forma irresponsável e sem qualquer tipo de cautela, a
aglomerada circulação de pessoas nas áreas comuns do Condomínio, certo é que a concessão da tutela provisória de urgência, na linha do que bem enfatizado pelo Juízo
a quo
, restou condicionada à observância pelo Condômino das
“orientações e determinações de controle epidemiológico e sanitárias no contexto do Covid-19, sob pena de revogação da medida
”, de modo que a manutenção da medida nesta oportunidade também não o dispensa de rigorosamente adotar todas as cautelas necessárias no atual cenário de prevenção e de combate ao novo
Coronavírus
.

V.
Acerca dos fatos novos apontados pelo Recorrente,
certo é que
(I)
não se identifica no Decreto nº 094/2020, do Município de Vila Velha, qualquer vedação a circulação de pessoas ou até mesmo a realização de obras, sobretudo nas dependências internas de unidades habitacionais;
(II)
não restou demonstrado que o abaixo assinado acostado pelo Recorrente representa a vontade da maioria dos Condôminos, eis que em tal documento consta a assinatura de apenas 14 (quatorze) Condôminos, em um universo bem maior, porquanto no aludido abaixo assinado consta a referência, por exemplo, às unidades 1901 e 1104, a indicar que o prédio possui ao menos 19 (dezenove) andares, sendo 04 (quatro) apartamentos por andar; e
(III)
a solicitação do Condômino para paralisação da obra não ocorreu num contexto que evidenciasse eventual violação às regras condominiais de qualquer obra, a exemplo de barulhos em horários não autorizados.

VI.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

VII.
Agravo interno julgado prejudicado.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento e, também em votação unânime, julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.